Tribunal: TJPA
Processo: 0014184-36.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-25

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â QUESTÃO DE ORDEM - EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÃÃO â PLAUSIBILIDADE - LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (15/09/2010) E A SENTENÃA CONDENATÃRIA (04 ANOS DE RECLUSÃO) PROLATADA EM (18/09/2018). TRANSCURSO DE 08 ANOS EX VI ART. 109, IV DO CPB. PRESCRIÃÃO RETROATIVA CONFIGURADA. I â A PrescriÃ§Ã£o retroativa Ã© a modalidade de prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusaÃ§Ã£o, ou improvido este, levando-se em conta prazos anteriores Ã prÃ3pria sentenÃ§a. Trata-se de cÃ¡lculo prescricional que se faz de frete para trÃ¡s, ou seja, proferida a sentenÃ§a condenatÃ3ria, com trÃ¢nsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daÃ, o juiz deve verificar se o prazo prescricional nÃ£o ocorreu entre a data do fato e a do recebimento da denÃºncia ou entre esta e a sentenÃ§a condenatÃ3ria;II - In casu, ocorreu a prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva estatal, na sua forma retroativa, que tem por referÃªncia a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP , apÃ3s o trÃ¢nsito em julgado da condenaÃ§Ã£o e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do CÃ3digo Penal , nÃ£o podendo ter pÃ ́r termo inicial data anterior Ã da denÃºncia ou queixa (art. 110 do CP ). Desse modo, quando verificado que entre a publicaÃ§Ã£o da decisÃ£o condenatÃ3ria prolatada no juÃzo de primeiro grau (18/09/2018) e o recebimento da denÃºncia (15/09/2010), transcorreu lapso temporal de 08 anos, consumando-se, com isso, a prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva estatal, na modalidade retroativa, conforme estabelece o art. 109, Â§ 1Âº, IVI do CPB.III - Diante disto, ultrapassados mais de oito anos da data do recebimento da denÃºncia atÃ© a data da publicaÃ§Ã£o da sentenÃ§a, necessÃ¡rio declarar extinta a punibilidade do apelante, pela prescriÃ§Ã£o retroativa da pretensÃ£o punitiva, nos termos do art. 107, IV, e 109, inciso IV, c/c 110, Â§ 1Âº, todos do CÃ3digo Penal.A C Ã R D Ã OVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em reconhecer a extinÃ§Ã£o de punibilidade em face da prescriÃ§Ã£o retroativa, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÃ¢nia Fortes.BelÃ©m, 11 de abril de 2022.Desembargador RÃMULO JOSÃ FERREIRA NUNESRelator

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014184-36.2010.814.0401.
APELANTE: EDSON DAVI SARAIVA DE CASTRO JUNIOR.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES.RÔMULO NUNES.
APELAÇÃO CRIMINAL - QUESTÃO DE ORDEM - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO - PLAUSIBILIDADE - LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (15/09/2010) E A SENTENÇA CONDENATÓRIA (04 ANOS DE RECLUSÃO) PROLATADA EM (18/09/2018). TRANSCURSO DE 08 ANOS
EX VI
ART. 109, IV DO CPB. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONFIGURADA.
I - A Prescrição retroativa é a modalidade de prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazos anteriores à própria sentença. Trata-se de cálculo prescricional que se faz de frete para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou entre esta e a sentença condenatória;
II -
In casu
, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua forma retroativa, que tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP , após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal , não podendo ter pôr termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP ). Desse modo, quando verificado que entre a publicação da decisão condenatória prolatada no juízo de primeiro grau (18/09/2018) e o recebimento da denúncia (15/09/2010), transcorreu lapso temporal de 08 anos, consumando-se, com isso, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, conforme estabelece o art. 109, § 1º, IVI do CPB.
III - Diante disto, ultrapassados mais de oito anos da data do recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença, necessário declarar extinta a punibilidade do apelante, pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, e 109, inciso IV, c/c 110, § 1º, todos do Código Penal.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em reconhecer a extinção de punibilidade em face da prescrição retroativa, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Vânia Fortes.
Belém, 11 de abril de 2022.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Trata-se de pleito de Questão de Ordem, requerendo a prescrição da pretensão punitiva interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de EDSON DAVI SARAIVA DE CASTRO JUNIOR, objetivando a prescrição em relação ao artigo 155
caput
, do Código Penal.

Consta na peça acusatória que no dia 01.08.2010, por volta das 02h2Omin, o ora denunciado foi preso em flagrante por ter assaltado a vítima e roubado sua bicicleta, bem como alguns pertences pessoais. Nesse diapasão, quando o recorrente virou de costas para empreender fuga na bicicleta, a vítima partiu para cima do mesmo, na tentativa de dar-lhe uma gravata. Após o ocorrido, o apelante munido de uma perna manca, desferiu vários golpes no corpo e na cabeça da vítima, que mesmo atordoada, conseguiu se dirigir até seu prédio para pedir socorro. Populares acionaram a Polícia Militar, que localizaram o recorrente e após tentar resistir a prisão, acabou por ser baleado na perna.

A denúncia, acompanhada de inquérito policial foi recebida em 15/09/2010, à fl. 88, oportunidade na qual foi determinada a citação do acusado para apresentar resposta escrita no prazo legal. Devidamente processado, o recorrente inconformado com a r. sentença que o condenou pelo crime de roubo simples à pena de 04 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO (ART.33, § 2º, ¿C¿ DO CP) E 10 DIAS MULTA (ART. 49, § 2º E 50 AMBOS DO CP),como incurso na sanção punitiva do artigo 157 do CPB. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Na hipótese, a Defensoria Pública apresentou questão de ordem (fls. 269), suscitando que fosse decretada a extinção da punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no artigo 107, IV c/c 110, §1° c/c 109, IV c/c 115.

Nesta instância superior (fls. 273/274), o
Custos Legis
, asseverou pelo conhecimento e provimento do presente pleito, reconhecendo-se a questão de ordem referente à prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Trata-se de pleito de Questão de Ordem, requerendo a prescrição da pretensão punitiva interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de EDSON DAVI SARAIVA DE CASTRO JUNIOR, objetivando a prescrição em relação ao artigo 155
caput,
do Código Penal.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Embora não constitua objeto de insurgência recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, segundo os presentes Autos, deve ser reconhecida, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma superveniente, vejamos:

A Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazos anteriores à própria sentença. Trata-se de cálculo prescricional que se faz de frete para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou entre esta e a sentença condenatória.

Ad argumentadum tantum
, existem dois tipos de prescrição, a
prescrição da pena em abstrato
: quando inexiste sanção fixada pelo Judiciário, calcula-se o prazo prescricional pela pena abstratamente cominada ao delito. Assim, leva-se em conta a pena máxima possível, prevista no tipo, pois é o limite legal estabelecido para o julgador. Por outro lado, a
prescrição da pena em concreto
, a partir da prolação da sentença condenatória, onde há uma sanção concreta estabelecida ao réu; quando ocorre o trânsito em julgado para o órgão acusatório, atinge-se a pena concreta para fins de prescrição [...]. (NUCCI,
Guilherme de Souza
.
Código Penal
comentado. 14 ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 621).

In casu
, o recorrente condenado a pena de 04 anos de reclusão, com sentença publicada em 18/09/2018 (fls. 200/201). Desta forma, conclui-se que o prazo prescricional é de 08 anos, conforme estabelece o art. 109, § 1º, IVI do CPB. Desse modo, imperioso reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua forma retroativa, quando entre a publicação da decisão condenatória prolatada no juízo de primeiro grau (18/09/2018) e o recebimento da denúncia (15/09/2010), transcorreu lapso temporal de 08 anos, consumando-se, com isso, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Portanto, do último marco interruptivo (publicação da sentença em 18/09/2018) e o recebimento da denúncia, se passaram mais de 08 anos, caracterizando assim, a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Diante disto, ultrapassados mais de oito anos da data do recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença, necessário declarar extinta a punibilidade do apelante, pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, e 109, inciso IV, c/c 110, § 1º, todos do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento , reconhecendo a Prescrição na modalidade retroativa, extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora apelante EDSON DAVI SARAIVA DE CASTRO JUNIOR,, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, IV, art. 110, § 1º e 115 todos do CP, quanto ao artigo 288, do Código Penal.

É como voto.
Belém, 11 de abril de 2022.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator